Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. A autora pretende a revisão das cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário. 1.2. Sustenta a ilicitude da cobrança de juros capitalizados, supostamente acima da média de "mercado".
2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
3. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de forma capitalizada.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente as taxas de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade quanto aos juros celebrados em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central.
5. Em relação à comissão de permanência tem-se que sua aplicação é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 5.1. No presente caso ficou demonstrado que se trata de comissão de permanência travestida de encargos diversos, impondo-se o afastamento da literalidade da cláusula entabulada entre as partes para que seja alcançado seu real sentido. 5.2. Diante do caráter abusivo da cláusula em questão, em caso de mora deverão ser cobrados unicamente os valores relativos à comissão de permanência, calculados com a utilização da média de "mercado" apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada aos juros efetivamente contratados, nos termos do enunciado no 294 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários de advogado não é ilícita, pois as regras previstas nos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, autorizam essa cobrança. 6.1. Além disso o art. 28, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.931/2004 prevê que poderá constar na cédula de crédito bancário o modo como será procedido o ressarcimento das despesas realizadas com a cobrança das dívidas, bem como do valor dos honorários de advogado, judiciais e extrajudiciais, fixando o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da dívida em relação aos honorários extrajudiciais.”
7. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.